Tribunal: TJDFT
Processo: 0748262-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO PELA TITULAR. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à autora e a tutela de urgência consistente na manutenção do vínculo do dependente com o plano de saúde após a rescisão solicitada pela titular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a autora/agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça e (ii) se deve ser deferida a tutela de urgência para que o autor/agravante seja mantido no plano de saúde após o desligamento voluntário da titular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência de recursos financeiros detém mera presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3o), podendo ser ilidida por prova em sentido contrário, especialmente quando, intimada, a parte deixa de apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica, como no caso.
4. A concessão da tutela antecipada depende da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo da demora e, na hipótese, não há previsão legal ou normativa que obrigue o plano de saúde a manter o dependente no caso de desligamento do titular a pedido deste.
5. Nos termos do art. 5o, § 2o, da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, o ingresso de cônjuge ou companheiro no plano de saúde depende da participação do beneficiário titular no contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência financeira para fins de concessão de gratuidade de justiça goza de presunção relativa de veracidade e pode ser afastada quando os elementos dos autos não corroborarem a afirmativa.
2. Se comprovada a relação de parentesco por afinidade, o dependente somente pode ser mantido no plano de saúde se o beneficiário titular participar do contrato, conforme previsão do art. 5o, § 2o, da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS.
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil: Art. 99, § 3o; Art. 300, caput.
Resolução Normativa no 557/2022: Art. 5o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT: AgIntAPC 0723907-06.2024.8.07.0016, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024 e AGI 0740243-36.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024.